Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA DE ALIMENTOS. REQUISITO DE EXIGIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADO NA SENTENÇA COM A MAIORIDADE. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER OS ALIMENTOS COM BASE NO TÍTULO JUDICIAL.

1. Nos termos da legislação processual civil os títulos executivos para serem executados devem ser dotados de liquidez, certeza e exigibilidade.

2. Nada obstante se reconheça na jurisprudência dominante que a maioridade civil do alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a liberação do genitor quanto aos alimentos, certo é que, in casu, a sentença na ação de alimentos que reconheceu o dever de pagar alimentos fixou termo para a obrigação alimentar, qual seja, com o alcance da maioridade da menor.

3. Considerando que a sentença judicial que fixou os alimentos pôs termo à prestação alimentícia, qual seja, enquanto perdurar a menoridade, e a alimentando atingiu a maioridade, incabível com base no título judicial executado a continuidade da obrigação alimentar, já que a sentença judicial executada perdeu o atributo da exigibilidade.

4. Não tendo o título judicial os requisitos ensejadores da execução, a extinção do feito é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.